Tribunal: TJDFT
Processo: 0705177-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705177-63.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA AGRAVADO: DAYANE BATISTA DE OLIVEIRA, A. S. B. D. O. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: DAYANE BATISTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32857670) interposto por HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA/DF contra decisões proferidas pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada pelo agravante em desfavor de DAYANE BATISTA DE OLIVEIRA e OUTROS, indeferiu o pedido de apresentação de todos os prontuários que envolvem as agravadas devido à preclusão. Eis o teor das decisões combatidas (ID 103520896 e 113438829 do processo de referência): Vistos etc. Na petição de id no 98515207, HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DAS FRATURAS DE CEILÂNDIA suscita questão de ordem, pois estariam ausentes dos autos os prontuários médicos de DAYANE BATISTA DE OLIVEIRA e da menor A. S. B. D. O. D. S., elaborados por ocasião do atendimento de ambas na CLÍNICA TOTAL CARE e nos HOSPITAIS ALVORADA e ANNA NERY. Além disso, o prontuário médico do HOSPITAL MATERNIDADE ALVORADA também estaria ausente ou, se presente, com impossibilidade de vista. De fato, não se localizam nos autos registros clínicos das autoras provenientes de CLÍNICA TOTAL CARE e dos referidos hospitais. Porém, na decisão saneadora (id no 31851356, pág. 3/5), restou consignado que a análise sobre a pertinência desses documentos para a perícia ficaria a cargo do Expert, a despeito de requerimento do Ministério Público (id no 30757301). Os laudos periciais foram juntados (id's no 83726090 e no 84048221) e, na sequência, houve manifestação do réu sem impugnação do trabalho pericial (id no 86175497), quando inclusive juntou parecer técnico (id no 86175496). Assim, resta preclusa a arguição da irregularidade, em face do disposto no Art. 278 do Código de Processo Civil.[1] Os prontuários médicos de DAYANE BATISTA DE OLIVEIRA estão juntados nos id’s no 78816969 e no 78816971, provenientes da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF); e nos id’s no 78929191, 78929192, 78929194, 78934745, 78934747, 78934748, 78934749, 78934750, 79015522, 79015523, 79015524, 79017233, 79017234, 79017235 e 79017236, da MATERNIDADE BRASÍLIA – ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES. Já em relação à menor A. S. B. D. O. D. S., os registros clínicos enviados pela SES/DF estão no id no 78816972, enquanto seus congêneres da MATERNIDADE BRASÍLIA – ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES encontram-se nos id's de no 79015525 a 79015529; 79015531 a 79015544; e 79017195 a 79017232. Os documentos juntados estão sob sigilo, impossibilitando que as partes tenham vista deles, de sorte que devem ser cadastrados sob segredo de justiça, na forma do Art. 93, § 1o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça. Por derradeiro, o feito há de ser convertido em diligência, a fim de que o Ministério Público tenha vista e se manifeste sobre a prova pericial produzida, posto não ter sido intimado. CONCLUSÃO Por todo o exposto, rejeito a questão de ordem arguida por HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DAS FRATURAS DE CEILÂNDIA e, de ofício, converto o feito em diligência. Remova-se o sigilo dos documentos assim cadastrados, cadastrando-os sob segredo de justiça, para que as partes tenham acesso, de acordo com o Art. 93, § 1o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça. Remetam-se os autos ao Ministério Público para que tenha vista e se manifeste sobre a prova pericial produzida, no prazo de 5 (cinco) dias. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente pelo(a) magistrado(a) subscritor(a). E Dispõe o embargante que a decisão de id 103520896 contém omissões, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância da decisão, o que se mostra incabível pela via escolhida. A decisão de id 103520896 seria apta, ademais, a fundamentar por si só a rejeição a estes embargos, visto que já responde aos argumentos trazidos pela embargante. Ante o exposto, e em consonância com o Parecer do MPDFT, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada (id 103520896). Após trânsito em julgado desta decisão, nos termos da decisão de id 31851356 - Pág. 5, deve ser analisada a necessidade de prova testemunhal. Caso desnecessária, deve ser remetido o feito para julgamento. Intimem-se. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que vários prontuários da agravada não vieram ao processo, embora tenha sido determinado pelo Magistrado na decisão saneadora. Aduz que deixou de impugnar o laudo pericial, que considera nulo, porque realizado sem os devidos prontuários, inclusive por ter a agravada descoberto a gravidez no Hospital Alvorada/Anna Nery, realizado o pré-natal na Total Care e o parto na Maternidade Brasília. Combate a preclusão com o argumento de que se tratou de incompletude na instrução do processo, pois as provas já estavam deferidas pelo Juízo. Pleiteia o reconhecimento de que não haveria óbice ao Juiz determinar reiteração dos ofícios expedidos, já que considera tratar-se de matéria imprescindível ao deslinde da demanda. Requer, por isso, a reforma das decisões atacadas. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Consta do decisum agravado que, na decisão saneadora de ID 31851356, p. 3/5, ficou consignado que a análise sobre a pertinência dos prontuários ora reclamados ficaria a cargo do perito, embora tenha havido requerimento do Ministério Público (ID 30757301). Esclareceu a ilustre perita no ID 84048221, p. 19.: Trata-se de discussão acerca de realização de procedimento cirúrgico, cirurgia bariátrica, em paciente em vigência de gestação e das alegadas complicações decorrentes de tal procedimento. Foram solicitadas perícias médicas de duas especialidades, obstetrícia e cirurgia do aparelho digestivo para elucidar os questionamentos. O laudo corrente versará sobre os aspectos relativos à cirurgia bariátrica realizada, sendo os aspectos relacionados à gestação e problemas relacionados à segunda Autora respondidos pelo ilustre perito Hugo Castro em outro laudo pericial. Em ambos os estudos técnicos (ID 83726090 e 84048221) não se observa que os peritos tenham reclamado pelos prontuários, mesmo porque a discussão envolve a realização de cirurgia bariátrica em paciente gestante, não importando, a princípio, os prontuários a respeito da descoberta da gravidez, do acompanhamento pré-natal e do parto, já que o nexo causal entre a gastroplastia e as intercorrências com as agravadas não deixou de ser examinado. Além disso, existiu o alerta do douto Juiz no saneamento de que os peritos fariam a acepção dos documentos. Logo, se o agravante pretendia impugnar a confecção dos laudos periciais, deveria ter atuado quando intimado, o que deixou de fazer. Aliás, não só se absteve de aduzir as irregularidades no momento apropriado como também apresentou parecer técnico, a indicar que o comportamento de apresentar estudo, sem os documentos que agora aponta serem imprescindíveis, traduz comportamento contraditório em relação às alegações deste recurso. Portanto, adequado o fundamento da decisão agravada quanto ao advento da preclusão por ter havido “manifestação do réu sem impugnação do trabalho pericial (id no 86175497), quando inclusive juntou parecer técnico (id no 86175496).” Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador